Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-82.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005113-82.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUZIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA - CPF: 769.392.601-10 (APELANTE), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), MANOEL BASILIO DA SILVA - CPF: 140.529.541-49 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LUZIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA
.

APELADO:
MANOEL BASILIO DA SILVA
.

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C RECONVENÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INCLUSÃO DE BENS NÃO COMPROVADOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alimentos cumulada com reconvenção para divórcio e partilha de bens, julgou parcialmente procedente o pedido principal e procedente a reconvenção, decretando o divórcio, partilhando determinados bens e fixando alimentos definitivos à autora no valor de 50% do
salário mínimo
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida pela parte autora;

(
ii
) saber se a sentença incorreu em omissão ao excluir determinados bens da partilha;

(
iii
) saber se é cabível a majoração da verba alimentar fixada à autora.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, pois o indeferimento da prova oral se deu de forma fundamentada, com base no art. 370,
p.u
., do CPC, sendo que a parte não
especificou, de modo preciso, as provas que pretendia produzir.

4. A sentença não incorreu em omissão quanto à partilha, tendo em vista a ausência de comprovação documental acerca da existência, aquisição na constância do casamento ou comunicabilidade dos bens indicados. Um dos bens mencionados decorre de herança, o que afasta sua comunicabilidade, conforme art. 1.659, I, do CC.

5. A fixação dos alimentos em 50% do
salário mínimo
atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para suprir as necessidades da autora, que possui renda própria, não havendo prova de alteração das condições que justifique a majoração pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento da produção de prova oral, quando fundado na ausência de elementos que justifiquem sua pertinência, não configura cerceamento de defesa.

2. A ausência de prova quanto à existência ou comunicabilidade de bens impede sua inclusão na partilha.

3. A majoração dos alimentos depende de demonstração de alteração na situação econômica das partes ou de necessidade superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 1.659, I; CPC,
arts
. 370,
p.u
., 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 197; TJ-SC, AC 0300137-35.2014.8.24.0078, Rel. Des. Stanley da Silva Braga, j. 16/05/2017; TJ-RS, AC 5000871-85.2017.8.21.0034, Rel. Des. Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, j. 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
LUZIA DO CARMO FERREIRA DA SILV
A, contra sentença (ID. 274930939 – Autos de Origem no 1005113-82.2021.8.11.0006), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Alimentos e procedente a Reconvenção para decretar o divórcio e realizar a partilha de bens, bem como fixar alimentos no valor correspondente a 50% do salário mínimo em favor da autora, nos autos da Ação de Alimentos c/c Reconvenção de Divórcio e Partilha de Bens, sob os seguintes fundamentos:

[...] DECLARO judicialmente a dissolução do vínculo conjugal entre as partes [...] e DECRETO o DIVÓRCIO com seus consectários civis e religiosos, bem como DETERMINO a partilha do imóvel situado na Rua Tilápias, no 442, Bairro DNER, em Cáceres-MT, 01 veículo GM
Cobalt
ano 2015 e bens móveis que guarnecem a residência do casal, de forma igualitária entre as partes. [...] CONDENO o requerido ao pagamento de alimentos em favor da requerente no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
, por tempo indeterminado [...] (ID. 274930939).

Em razões recursais (ID. 274930946), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1. Preliminarmente.

1.1. Cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova oral;

2. Mérito.

2.1.
Da partilha de bens e alegadas omissões da sentença
;

2.2. Majoração do valor fixado a título de alimentos;

A
parte apelada
apresenta contrarrazões (ID. 274930949) nas quais
, s
ustenta preliminar de improcedência liminar do recurso, por suposta afronta a súmulas e jurisprudência dominante;
e no mérito r
ebate as alegações do recorrente, defendendo a legalidade da sentença quanto ao indeferimento da prova oral e à exclusão dos bens não comprovados da partilha.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 27493094
7
, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID. 2
75223484
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LUZIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA
.

APELADO:
MANOEL BASILIO DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, na Ação de Alimentos c/c Reconvenção com pedido de Divórcio e Partilha de Bens, julgou parcialmente procedente o pedido principal e procedente a reconvenção, decretando o divórcio, partilhando os bens do casal e fixando alimentos à autora no percentual de 50% do
salário-mínimo
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
e
stavam presentes os pressupostos legais para decretação do divórcio, bastando a vontade de uma das partes (EC no 66/2010)
.

Deferiu a partilha de bens apenas quanto à residência do casal, um veículo GM
Cobalt
e bens móveis do lar, excluindo imóveis de herança e outros não comprovadamente adquiridos na constância do casamento;

Indeferiu o pedido de produção de prova oral, diante da ausência de elementos que justificassem a medida e da opção pelo julgamento antecipado do mérito pelas partes;

Fixou alimentos definitivos no patamar de 50% do salário
-
mínimo em favor da requerente, de forma indeterminada, em substituição aos alimentos provisórios fixados anteriormente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Preliminarmente.

1.1. Cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova oral;

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo
singular
indeferiu a produção de prova oral requerida para demonstrar a existência de bens aptos à partilha, em especial duas propriedades não incluídas na sentença.

Ocorre que a decisão interlocutória de ID.
274930935
já havia indeferido a prova oral requerida, e tal indeferimento encontra-se em consonância com o art. 370, parágrafo único, do CPC, segundo o qual
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECRETANDO O DIVÓRCIO DO CASAL. RECURSO DO
AUTOR .

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL .
AUSÊNCIA DE MÍNIMO APARATO DOCUMENTAL PROBATÓRIO SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES.
PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. PARTILHA DE BENS REMETIDA À AÇÃO
PRÓPRIA .
POSSIBILIDADE. ART. 1.581 DO CC E SÚMULA 197 DO
STJ .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03001373520148240078 Urussanga 0300137-35.2014 .8.24.0078, Relator.: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 16/05/2017, Sexta Câmara de Direito Civil)
”

Além disso, a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide em relação à ação principal e apenas mencionou genericamente a intenção de produzir prova oral quanto à reconvenção, sem indicação precisa das testemunhas ou dos pontos controversos a serem esclarecidos
(ID. 274930933)
.

Desta forma, evidente que
houve expressa intimação para especificação de provas, mas a parte se quedou inerte ou foi genérica, não demonstrando o alegado cerceamento de forma efetiva
,
não se verifica nulidade processual a ser sanada.

Portando, r
ejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2. Mérito.

2.1.
Da partilha de bens e alegadas omissões da sentença
;

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que determinados bens imóveis, notadamente aqueles localizados na denominada “Rua Projetada” e na área conhecida como “chácara da ASDERMAT”, deveriam, a seu ver, compor o rol de bens sujeitos à partilha no presente feito.

Alega, nesse sentido, que a sentença recorrida teria incorrido em omissão relevante ao excluir referidos bens do processo
partilhatório
sem, no entanto, possibilitar a realização de instrução probatória adequada e necessária à elucidação dos fatos controvertidos.

Tal circunstância, segundo sustenta, comprometeria o devido processo legal e o princípio do contraditório, além de supostamente violar a busca pela verdade material no âmbito da jurisdição de família.

Todavia, conforme devidamente registrado pelo Juízo de primeiro, não se verifica nos autos a existência de qualquer elemento probatório
minimamente idôneo que comprove, de maneira objetiva e documental, que tais bens efetivamente existiam à época da dissolução do vínculo conjugal, tampouco que tenham sido adquiridos durante a constância do casamento.

De igual modo, inexistem nos autos comprovações documentais acerca das supostas benfeitorias que teriam sido realizadas nos referidos imóveis, sendo igualmente ausente qualquer registro de titularidade ou posse formal em nome do requerido.

Assim, constata-se que a pretensão recursal carece do suporte fático e probatório necessário à sua acolhida
.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ALEGADAMENTE REALIZADAS NO IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DO EX-CASAL NA CONSTÂNCIA DA
UNIÃO .
AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA
. A ausência de prova suficiente para demonstrar que foram realizadas benfeitorias no imóvel de propriedade do ex-casal durante a constância da união impede o reconhecimento do direito à indenização pleiteado, uma vez que descumprindo o ônus probatório que incumbia à parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, o que inviabiliza a inclusão de ditas benfeitorias na partilha
.PREQUESTIONAMENTO.A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia que foi instaurada através do
recurso.Apelação
desprovida.

(TJ-RS - AC: 50008718520178210034 SÃO LUIZ GONZAGA, Relator.: Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Data de Julgamento: 24/07/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2023)

Ademais, cumpre salientar que, nos termos do disposto no artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, excluem-se expressamente da comunhão os bens que forem adquiridos a título de herança ou doação, ainda que durante
o casamento, salvo disposição em contrário expressa do doador ou do testador.

À luz dessa norma, e conforme se extrai dos autos, o bem situado na “Rua Projetada” teria origem sucessória, o que, a princípio, afasta sua comunicabilidade, nos moldes do regime legal adotado, ressalvadas hipóteses excepcionais que tampouco restaram demonstradas pela parte
apelante
.

À proposito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - MEAÇÃO DE BEM HAVIDO POR HERANÇA - INCOMUNICABILIDADE.
- São aplicadas as regras do Regime da Comunhão Parcial de bens às Uniões Estáveis sem Contrato de Convivência, por força do art. 1.725 do Código Civil - No Regime de Comunhão Parcial de bens, não se comunicam os bens havidos por herança, nos termos do
art
.

1.659,I
do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10000205062169001 MG, Relator.: Luzia Divina de Paula
Peixôto
(JD Convocada), Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

Assim sendo, não há como se cogitar a inclusão de referido bem na partilha de bens do casal.

Por todo o exposto, verifica-se que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo decidiu com acerto ao excluir os mencionados bens do processo de partilha, uma vez que, além da ausência de elementos probatórios mínimos que comprovem sua existência, aquisição ou valoração, também não restou demonstrada, de forma inequívoca, a sua comunicabilidade no contexto do regime de bens aplicável à espécie.

2.2. Majoração do valor fixado a título de alimentos;

A apelante pleiteia a majoração da verba alimentar que lhe foi fixada, ao argumento de que o percentual atualmente estipulado revelar-se-ia insuficiente para garantir sua subsistência digna.

Ocorre que o valor arbitrado na sentença — correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente — revela-se adequado, considerando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas.

A jurisprudência
hodierna é
no sentido de que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DE CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE - IMPOSSIBILIDADE -
A majoração dos alimentos só é possível quando demonstrada a possibilidade do alimentante
- Incabível a vinculação de ex-cônjuge em plano de saúde gerido por empresa, que possui regras próprias de admissão de dependentes. - O STJ tem entendimento de que os alimentos aos ex-cônjuges devem ser mantidos quando as circunstâncias demonstrarem a atual inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51061666120208130024, Relator.: Des.(a) Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/08/2024)
.

Ressalte-se que a própria apelante aufere proventos de aposentadoria, além de contar com o apoio financeiro de seus filhos maiores, conforme restou consignado nos autos e, inclusive, pontuado nas contrarrazões ofertadas pela parte apelada.

Assim, à míngua de fatos novos ou elementos probatórios supervenientes que demonstrem alteração substancial na situação financeira da apelante ou do alimentante, inexiste fundamento jurídico apto a ensejar a revisão do valor fixado. Majorar a quantia, nas circunstâncias atuais, importaria violação direta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade que norteiam as obrigações alimentares.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Deixo
de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve fixação na instância de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025